Tribunal: TJSP
Processo: 1038443-74.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
Veículo – Permissão – Prontuário – Infração grave – Conversão em CNH – Impossibilidade:

– Legítima a negativa de expedição da CNH definitiva ao permissionário que tem registrada em seu prontuário infração de natureza grave durante o período de validade da permissão.